Tribunal: TJMT
Processo: 0011337-53.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011337-53.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA SOARES - CPF: 037.152.731-78 (VÍTIMA), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (APELADO), EVERTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 041.988.521-89 (APELADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA DE UM DOS ACUSADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR POR SER CRIME CONEXO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios suficientes do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte do corréu, de rigor a sua pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri por ser crime conexo ao doloso contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, no processo n. 0011337-53.2018.8.11.0040 (código 203088), que impronunciou o acusado
Everton Luiz de Souza
da imputação do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
requereu a reforma da sentença, para que o apelado seja pronunciado como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03, por ser conexo ao delito de homicídio qualificado tentado imputado ao corréu, submetendo-o a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri (Id. 100400963).

A defesa apresentou as contrarrazões recursais, nas quais pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a impronúncia do acusado (Id. 100400966).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 101518980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que impronunciou o acusado
Everton Luiz de Souza
da imputação do delito de homicídio qualificado tentado.

Extrai-se da exordial acusatória:

“Consta do referido procedimento investigatório que, na madrugada do dia 13 de outubro de 2018, no estabelecimento nominado BAILE DA ZL localizado na Rua São Francisco de Assis, Bairro Novos Campos, nesta urbe, os denunciados JÚLIO CÉSAR MORAES DA COSTA e EVERTON LUIZ DE SOUZA, vulgo “TOM” agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, através do uso de uma arma de fogo (calibre .38), tentaram matar Willian da Silva Soares.

Ressurge do caderno inquisitivo que na data dos fatos supracitados a vítima Willian teria se deslocado ao clube denominado “Baile da ZL”. Lá estando, em determinado momento se dirigiu ao banheiro do estabelecimento para lavar o rosto. Ocorre que o denunciado JÚLIO se aproximou da vítima com tom extremamente ameaçador, momento em que vítima disse que “não queria problemas com ele, e que estava de boa” e tão logo saiu do banheiro e foi até a pista de dança.

Novamente, instantes depois Willian se dirigiu até o banheiro, ocasião em que EVERTON “Tom” e JÚLIO empunhando uma arma de fogo (fls. 51/52), com manifesto animus necandi realizou um disparo em direção da vítima, acertando, entretanto, sua perna esquerda.

Em continuidade, após o disparo, no intuito de se defender, a vítima entrou em luta corporal com o denunciado JÚLIO, momento em que este efetuou um novo disparo, não o acertando por motivos alheios a sua vontade, vindo-o a agredir com chutes na perna recém-baleada com a ajuda de EVERTON “Tom”.

Diante disso, após a agressão, os suspeitos empreenderam fuga, sendo que a vítima permaneceu dentro do estabelecimento, posto que acreditava que JÚLIO o aguardava do lado de fora para concluir o crime.

Posteriormente, foi socorrida por um terceiro e levada até o Hospital Regional, ficando 09 (nove) dias hospitalizada em razão do disparo sofrido na perna, tendo seu fêmur fraturado em diversos pedaços. Ressaí do caderno investigativo, que o motivo do crime acima narrado, seria em razão de ciúmes por parte de JÚLIO, uma vez que a vítima teve um breve relacionamento com a ex-convivente dele, a qual está grávida da vítima Willian, inclusive. Relevante ressaltar que, em circunstâncias anteriores JÚLIO entrou em vias de fatos com a vítima, ameaçando-a de morte.

Conforme ressai do arquivo de vídeo das câmeras de segurança do local, fl. 36 do IP, os suspeitos aparecem por diversas vezes do lado de fora do estabelecimento, empunhando a arma de fogo, sendo registrado ainda o momento em que EVERTON consegue ludibriar o segurança com uma brincadeira como forma de não ser revistado e conseguir entrar com a arma do crime dentro do estabelecimento. Urge consignar que, em sede Delegacia de Polícia, o denunciado JÚLIO confessou a autoria da tentativa de homicídio em tela, conforme seu interrogatório extrajudicial, aportado às fl. 40, admitindo assim a prática delitiva.

A qualificadora do motivo fútil restou caracterizada haja vista que, conforme consta dos autos, o cometimento do crime teve como móvel a não aceitação do relacionamento amoroso que existia entre a vítima e a ex-convivente do denunciado JÚLIO, confirmado pelo interrogatório prestado por EVERTON, vide fl. 45 do IP.

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima fora atacada de surpresa, enquanto estava no banheiro, totalmente vulnerável/desprevenido, sendo surpreendido pelos denunciados, munidos de uma arma de fogo, sem chances de defesa.

Urge consignar que, em sede Delegacia de Polícia, o denunciado JÚLIO confessou a autoria da tentativa de homicídio em tela, conforme seu interrogatório extrajudicial, aportado às fl. 40, admitindo assim a prática delitiva.

A qualificadora do motivo fútil restou caracterizada haja vista que, conforme consta dos autos, o cometimento do crime teve como móvel a não aceitação do relacionamento amoroso que existia entre a vítima e a ex-convivente do denunciado JÚLIO, confirmado pelo interrogatório prestado por EVERTON, vide fl. 45 do IP.

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima fora atacada de surpresa, enquanto estava no banheiro, totalmente vulnerável/desprevenido, sendo surpreendido pelos denunciados, munidos de uma arma de fogo, sem chances de defesa.

Ante o exposto, denuncio JÚLIO CÉSAR MORAES DA COSTA e EVERTON LUIZ DE SOUZA, vulgo “Tom”, como incurso no artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c. artigo 14, inciso II, com as implicações decorrentes da Lei n.o 8.072/90, em concurso de agentes, requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o procedimento previsto nos art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal
”.

Em decorrência desses fatos, o apelado e o corréu Júlio César Moraes Costa foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, pronunciando apenas o citado corréu, nos termos da denúncia, e impronunciando o apelado Everton Luiz de Souza da prática do crime de homicídio qualificado tentado, por entender que inexistem indícios suficientes da autoria ou participação (Id. 100400495).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso afim de que a decisão singular seja reformada nesse ponto, a fim de que o recorrido seja pronunciado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, e submetido a julgamento perante o Júri Popular por ser crime conexo ao doloso contra vida imputado ao corréu.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial merece amparo.

Sabe-se que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes, além da prova da materialidade, imperando, nesta fase final da formação da culpa, o brocardo do
in dubio pro societate
.

No presente caso, conquanto não haja indícios suficientes da autoria pelo delito de homicídio qualificado tentado, em coautoria ou participação com o coacusado Júlio César, verifica-se que de fato há indícios do crime de porte irregular de arma de fogo.

Indubitável a existência de prova da materialidade do delito, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma de fogo apreendida, e pelas provas orais colhidas.

Em relação à autoria delitiva, observa-se que os elementos de prova coligidos aos autos indicam que o apelado estaria portando uma arma de fogo que posteriormente teria sido utilizada pelo coacusado para a prática do delito de homicídio tentado.

O ponto crucial controvertido é se a conduta delitiva em apreço (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) foi ou não descrita na denúncia, a fim de respeitar o princípio da correlação, haja vista que o magistrado singular, embora tenha extraído do contexto fático-probatório que o apelado estaria portando a arma de fogo usada no crime de homicídio tentado contra a vítima Willian da Silva Soares, deixou de pronunciá-lo pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Observo que é possível extrair da peça acusatória a conduta criminosa em comento, ao passo que, ao narrar o deslinde da ação criminosa, o
parquet
fez constar que o recorrido manejou o artefato bélico em suas mãos, tanto que foi ele que entrou no estabelecimento comercial com a arma e inclusive ludibriou o segurança do local para que este não encostasse nele e localizasse o objeto ilícito.

Assim, consta expressamente na denúncia:

“(...) Conforme ressai do arquivo de vídeo das câmeras de segurança do local, fl. 36 do IP,
os suspeitos aparecem por diversas vezes do lado de fora do estabelecimento,
empunhando a arma de fogo
, sendo registrado ainda o momento em que
EVERTON consegue ludibriar o segurança com uma brincadeira como forma de não ser revistado e conseguir entrar com a arma do crime dentro do estabelecimento
.
Urge consignar que, em sede Delegacia de Polícia, o denunciado JÚLIO confessou a autoria da tentativa de homicídio em tela, conforme seu interrogatório extrajudicial, aportado à fl. 40, admitindo assim a prática delitiva. (...)”
– destaquei.

Impende consignar a respeito do argumento delineado pelo apelante de que não imputou na denúncia a conduta em comento em observância ao princípio da consunção, pois, de acordo com o contexto fático, o porte de arma de fogo, crime menos grave, foi absorvido pelo delito de tentativa de homicídio, crime mais grave, que foi perpetrado mediante o emprego de arma.

É cediço que, na maioria dos casos de homicídio, perpetrados dessa forma, o agente possui e porta arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo também em ilícito previsto na Lei 10.826/03, contudo, tendo por base o princípio da consunção ou da absorção, imputa-se somente o delito mais grave (homicídio), pois, o menos grave (posse/porte de arma de fogo ilegalmente) é considerado o meio necessário ou fase de preparação ou de execução do outro, imprescindível, portanto, a demonstração de nexo de dependência entre os delitos.

Diferentemente de quando não fica demonstrado que a arma de fogo de uso permitido foi adquirida/portada pelo agente com o único intuito de perpetrar o delito de homicídio, havendo, assim, intentos distintos e contextos diferentes de consumação dos delitos, este incorre na prática de ambos os delitos em concurso.

In casu
, imputou-se inicialmente o delito de homicídio tentado ao apelado, portanto, o crime de porte ilegal de arma foi absorvido por ele, todavia, considerando a inexistência de indícios suficientes de que o recorrido portava a arma de fogo visando ceifar a vida da vítima, em conluio com o corréu Júlio César, resta a prática delitiva do delito menos grave.

Ao contrário dos argumentos depreendidos pelo douto procurador de justiça, o fato de ter observado o aludido princípio, atribuindo ao apelado, portanto, apenas a conduta mais grave na exordial acusatória, não afasta o intento ministerial de ver o acusado incurso no delito menos grave, notadamente porque não há elementos de prova suficientes nos autos que demonstram a prática do primeiro, o que não ocorre com o delito mais brando.

Destarte, conforme acima exposto, constata-se que o tipo penal ora em apreço foi descrito na denúncia, de modo que não há falar em ausência de correlação entre a acusação e a sentença.

Em passo seguinte, oportuno trazer os elementos de prova que amparam os indícios de autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo. Veja-se os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia José Carlos de Souza e Márcio Coutinho Scárdua, respectivamente:

“(...) que nós fomos até o clube aonde ocorreu esse cenário; que nas filmagens dá pra ver claramente que por várias vezes o Júlio César e o Everton, vulgo “Tom”, por várias vezes passou a arma de um para outro; e antes dessa entrada deles, por várias vezes ele passou pela portaria e quando o “Tom” foi entrar com a arma ele fez uma forma para que o segurança não tocasse nele; e entrou com aquela multidão não só ele, mas com o Júlio de uma vez só; que lá dentro da pra ver a imagem que dá pra ver o disparo; eu não consegui identificar se foi o Júlio César ou o “Tom”, mas a vítima informa que foi o Júlio César que atirou contra a pessoa dele; depois disso saíram correndo e foram embora; e a vítima foi socorrida (...)” (sic)
– Id. 100400971, p. 5.

“(...) a vítima compareceu na Delegacia para prestar declarações; (...) no clube ZL existia um circuito de câmera, dava pra ver imagens até nítidas aonde foi constatado que a vítima estaria dentro do estabelecimento e que os dois acusados ali na portaria deu pra ver uma troca de arma; (...) existia uma segurança dentro do estabelecimento, aonde todos eram revistados, tinha uma segurança mulher e um segurança homem; tanto é que nós conversamos com o segurança; e na filmagem é bem nítida que na hora que o Everton entra ele meio que se requebrou, querendo sair da revista; (...) quando entrou lá pra dentro aconteceu o tiro; (...)” (sic)
– Id. 100400971, p. 5.

De fato, foram juntadas ao feito as imagens do local do crime, em que é possível visualizar os réus do lado de fora do estabelecimento comercial; o apelado entrando no local, desviando do segurança; bem como o momento em que ocorreram os tiros no interior e os acusados saindo posteriormente (Id. 100400971, pp. 2-3).

Assim, constata-se que há suporte probatório apto a demonstrar, ao menos, a existência de indícios de autoria do recorrido do delito em tela, suficientes, por ora, para ensejar a pronúncia, por ser crime conexo ao doloso contra a vida, cabendo aos jurados decidirem soberanamente sobre o caso.

Nesse sentido, convém trazer precedente deste Tribunal:

“(...) É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados. (...)”
(TJMT, N.U 0017555-41.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.9.2021, publicado no DJe 20.9.2021).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para pronunciar o réu
Everton Luiz de Souza
como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, determinando a submissão do apelado a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, por ser crime conexo ao crime doloso contra a vida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022